Tribunal: TJDFT
Processo: 0752347-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se no agravo interno, na forma do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006